Tribunal: CARF
Processo: 10280.723463/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, quando houver pagamento do tributo, ainda que parcial e o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA FINANCEIRA.
Verificada a omissão de receita, tal montante será utilizado para a determinação da base de cálculo dos tributos devidos.

APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723463/2020-50
ACÓRDÃO
1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada a preclusão consumativa, o que conduz
ao não conhecimento do recurso interposto.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, quando houver pagamento
do tributo, ainda que parcial e o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA FINANCEIRA.
Verificada a omissão de receita, tal montante será utilizado para a
determinação da base de cálculo dos tributos devidos.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-014.707,
pela 7a Turma da DRJ06 que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou procedente em
parte a impugnação e manutenção de parte dos créditos tributários, reconhecendo a decadência
nos meses 31/07/2015 31/12/2015, relativamente ao PIS e Cofins, mantendo, porém,
integralmente os valores apurados a título de IRPJ e CSLL.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de
Infração – AI, com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
(fls. 02/14); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 16/27);
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 29/36) e
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 38/45), no montante de R$12.161.829,40,
valor atualizado até 12/2020, relativo aos exercícios 2017 e 2016, anos-calendário
2016 e 2015, respectivamente.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
3
Demonstrativo do crédito tributário lançado (R$).

Do procedimento fiscal.
Extraem-se do Relatório Fiscal - RF, fls. 210/221, as seguintes informações.
A ação fiscal foi realizada entre empresas do mesmo grupo familiar, quais
sejam, REBELO INDÚSTRIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA – REICON, POSTO
ICCAR LTDA, DELIMA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA E EMPRESA BRASILEIRA DE
REPAROS NAVAIS S/A – RENAVE.
A empresa fiscalizada, doravante será denominada REICON.
A auditoria iniciou sobre a conta sintética identificada no Plano de Contas
do Contribuinte pelo código e denominação 12106 – CRÉDITOS COM
INTERLIGADAS. No Plano de Contas da empresa fiscalizada: < 1 – Ativo > 12 - Não
Circulante > 121 – Realizável a Longo Prazo > 12106 – Créditos c/ Interligadas >.
As contas analíticas cujo nome identifica a empresa ligada, de interesse da
fiscalização foram: 12106021 – RENAVE – EMP. BRAS. DE REP. N; 12106030 –
POSTO ICCAR LTDA; e 12106031 – DELIMA COM. E NAVEGAÇÃO LTDA – CONASA
(Razão das contas, fls. 107/134).
Foi também objeto de análise a conta contábil 42101012 – JUROS
S/EMPRET.COLIGADAS, conta analítica do grupo de RECEITAS FINANCEIRAS (Razão
da conta 41101012, fls. 135/138 e arquivo não paginável, fls. 151).
Esclarece a fiscalização:
11. A conta denominação 12106 – CRÉDITOS COM INTERLIGADAS tinha
saldo inicial, em janeiro de 2015, no valor de R$30.987.491,05; foi debitada
(empréstimos concedidos)em R$89.254.086,61, e creditada aumento pelos
empréstimos concedidos) em R$24.106.831,74, apresentando, portanto, ao
final de 2015 um saldo devedor (direito perante terceiros)1 no valor de
R$96.134.745,92.
12. No ano de 2016 a conta 12106 – CRÉDITOS COM INTERLIGADAS
apresentou movimentação expressiva, recebendo a débito (empréstimos
concedidos) a cifra de R$135.006.873,33 e a crédito2, o valor de
R$138.543.348,03, permanecendo, ao final do ano de 2016, direitos perante
empresas ligadas (saldo devedor da conta) que somavam R$92.598.271,22,
tudo segundo a contabilidade da empresa.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
4
Comentário de rodapé:
1 No valor do saldo inicial, dos débitos, dos créditos e do saldo final estão
incluídos empréstimos concedidos a outras empresas além das três citadas
no item 2 deste relatório. O mesmo raciocínio se aplica aos recebimentos
(créditos).
2 Não podemos afirmar que os créditos na conta são referentes a
pagamentos recebidos pela REICON.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar demonstrativo da composição
dos saldos das contas de código 12106021, 12106030 e 12106031. E, também,
contratos de mútuo celebrados com RENAVE, DELIMA e POSTO ICCAR;
comprovantes de transferências e comprovantes de pagamentos/quitação dos
mútuos (Termo de Intimação fls. 16/18).
Analisados os documentos apresentados, a fiscalização concluiu que os
contratos de compra e venda celebrados entre REICON e RENAVE e entre REICON
e DELIMA foram tacitamente convertidos em contratos de mútuo.
Com relação às transações entre REICON e o POSTO ICCAR, a
documentação revela várias operações, tais como cessão de imóvel para
implantação de estabelecimentos do Posto Iccar, fornecimento de balsa de
combustível, prestação de serviços de transporte de carga. Por outro lado, está
documentada a venda de combustível do Posto para a REICON como forma de
abatimento de dívida.
O encontro de contas, assim denominado o fornecimento de bens e/ou
serviços pelo devedor, ao credor, como forma de pagamento ou abatimento da
dívida anteriormente contraída, dá às operações um caráter de mútuo, posto que
se trata de recursos, financeiros ou não financeiros, postos à disposição por uma
empresa (mutuante) a outra (mutuária). Foi considerada válida a tácita conversão
dos contratos de venda em contrato de mútuo. No caso sob análise, a REICON
seria a mutuante (quem dá o empréstimo) e do outro lado, RENAVE, DELIMA e
POSTO ICCAR as mutuárias (quem recebe o empréstimo).
Constatadas as operações de mútuo, os encargos financeiros devem ser
reconhecidos como receita financeira da mutuante (REICON) e despesa financeira
das mutuárias (DELIMA, RENAVE e POSTO ICCAR).
Pela análise feita pela fiscalização nas contas de receitas financeiras
agrupadas nas contas analíticas, código/denominação “42101012 – JUROS
S/EMPREST.COLIGADAS” vê-se que a fiscalizada contabilizou ter auferido a título
de juros sobre empréstimos a coligadas a importância de R$1.324.629,40.
Observa-se que entre as contas debitadas em contrapartida do registro das
receitas financeiras auferidas com juros sobre empréstimos a coligadas, não se
encontram a “12106021 – RENAVE”, “12106030 – POSTO ICCAR” e “12106031 –
DELIMA”, demonstrando que a REICON não reconheceu, no ano de 2015, como
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
5
receita financeira do período os juros ativos auferidos com empréstimos de longo
prazo (mútuos) concedidos à RENAVE, ao POSTO ICCAR e à DELIMA (quadro
demonstrativo do RF fls. 215).
No ano de 2016 a REICON não registrou na contabilidade qualquer valor a
título de juros sobre empréstimos a coligada. Desta forma, a REICON omitiu
receita financeira na apuração do resultado, tanto no ano de 2015 quanto em
2016.
Em relação à taxa de juros registradas na contabilidade confrontada com o
pactuado em contrato, ou registradas na contabilidade das empresas relacionadas
(REICON, RENAVE, DELIMA e POSTO ICCAR), foi constatado que:
a) Os juros passivos foram capitalizados pelas mutuárias mensalmente nas
respectivas contas de passivo, aumentando o saldo da dívida para com a
mutuante, e foram reconhecidos como despesas financeiras na apuração do
resultado;
b) Os juros ativos foram capitalizados pela mutuante, não obrigatoriamente
na periodicidade em que as mutuárias capitalizaram os juros passivos, e não
foram levados à apuração do resultado do exercício;
c) A taxa de juros adotada pelas mutuárias para calcular e contabilizar as
despesas financeiras não é igual (apresentam pequenas diferenças) àquela
utilizada pela mutuante para calcular e contabilizar as receitas financeiras;
d) As taxas de juros pactuadas (e em alguns casos repactuadas) nos
contratos de compra e venda não foram implementadas nas contabilidades,
quer da mutuante, quer das mutuárias.
A fiscalização adotou taxa de juros uniforme (25442 - Taxa média mensal de
juros das operações de créditos com recursos livres – Pessoas Jurídicas – Capital
de giro com prazo superior a 365 dias – BACEN) para todos os envolvidos (REICON,
RENAVE, DELIMA e POSTO ICCAR), para obter simetria nos encargos financeiros
entre as empresas (receita financeira da mutuante e despesa financeira das
mutuárias).
O sujeito passivo infringiu a legislação tributária ao omitir receitas
financeiras na apuração do resultado do exercício, suprimindo, desta forma IRPJ,
CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP, conforme Tabela 1 –
Demonstrativo da Omissão de Receita (base de cálculo) – REICON, fls.147,
reproduzida abaixo consolidada. Os cálculos adotados pela fiscalização
encontram-se detalhados nos Anexos I, II e III, constantes dos autos (Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Anexos I, II e III, fls. 140).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
6

Esclareceu a fiscalização, no RF, que ao tomar ciência do auto de infração, o
sujeito passivo deveria ajustar, na ECD de 2020 (lançamentos extemporâneos)
todos os saldos das contas tratadas no relatório, alteradas em função da aplicação
da taxa de juros publicada pelo Bacen.
Foi intimado a estornar todos os lançamentos de reconhecimento de direito
com contrapartida no Patrimônio Líquido da empresa, bem como ciente de que a
utilização dos saldos erroneamente construídos no Patrimônio Líquido para
distribuição de lucro, ou formação de reserva de lucros, representa crime contra a
ordem tributária, punível conforme legislação específica.
O contribuinte tomou ciência das autuações em 30/12/2020, por decurso
de prazo, após 15 dias da data em que a documentação foi disponibilizada via
postal em 15/12/2020, fls. 173.
A impugnação foi apresentada em 01/02/2021, fls. 180/188 e aduz que a
peça de defesa é tempestiva.
Cerceamento do direito de defesa – nulidade.
Alega cerceamento do princípio constitucional do direito de defesa, pois o
Auto de Infração não reveste das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n°
70.235/72.
A descrição dos fatos não identifica de maneira precisa a matéria tributável,
não aponta os parâmetros utilizados para apuração do suposto débito, nem, tão
pouco, indica a metodologia utilizada para calcular o crédito tributário exigido, o
que impossibilita o pleno conhecimento dos motivos que ensejaram a autuação.
Verifica-se a ausência do RF, tendo em vista que a fiscalização anexou aos
autos RF referente a outra empresa do grupo, assim, não constam do processo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
7
elementos que permitam a aferição do valor lançado, o que gera graves prejuízos
à defesa. Questiona “Como elaborar uma defesa sem conhecer os argumentos
acusadores?"
O RF é que permite ao contribuinte identificar exatamente as faltas que a
Fiscalização considerou como ensejadoras da autuação contra a empresa e
oferece as condições necessárias para que o contribuinte apresente a sua
contestação ao lançamento fiscal, possibilitando-lhe o contraditório e ampla
defesa.
No entender do impugnante, a exigência não foi instruída com todos os
termos e elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito (art. 9o do
Decreto no 70.235/72), motivo pelo qual pede a nulidade absoluta do auto de
infração, por omissões e procedimentos defeituosos.
Homologação e decadência.
Em relação ao lançamento do Pis e da Cofins, tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, conforme previsão contida no art. 150, §4o do
CTN, após cinco anos contados do fato gerador, ocorre a homologação, em
virtude de ter havido pagamento e não ter sido caracterizada a figura do dolo,
fraude e da simulação.
Requer seja reconhecida a decadência do direito de constituição de
exigência de PIS e da Cofins, que tem período de apuração mensal, para os fatos
geradores lançados nos meses de julho a novembro de 2015, haja vista que
tomou ciência do auto de infração em 30/12/2020.
Erro na aplicação da legislação.
O contribuinte é optante pelo Lucro Real e, no ano-calendário de 2016,
efetuou pagamento do imposto de renda mensalmente, sobre base de cálculo
estimada, sujeitando-se ao estabelecido no art. 221 do RIR/1999, c/c art. 2o e 3o
da Lei no 9430/96, qual seja, a apuração do lucro real é feita em 31 de dezembro
de cada ano.
No auto de infração, os fatos geradores do IRPJ e CSLL de janeiro/2015 a
dezembro/2016 foram apurados mensalmente, em afronta à determinação legal,
tornando o lançamento inexistente para o Lucro Real anual.
Ao adotar período de apuração mensal, quando a previsão legal é anual (31
de dezembro), foi desrespeitado o aspecto temporal da norma tributária,
maculando de nulidade insanável o auto de infração. Cita legislação, Solução de
Consulta Interna e doutrina sobre erro de direito.
Assim, entende ser nulo por vício material o lançamento referente ao IRPJ e
CSLL.
Resolução de no 106-000.062 - 7a Turma da DRJ06, de 29/03/2021.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
8
Os autos do processo foram baixados em Resolução de no 106-000.062 - 7a
Turma da DRJ06, de 29/03/2021, fls. 224, para que fosse encaminhado ao sujeito
passivo o Relatório Fiscal juntado às fls. 210/221, referente ao PAF no
10280.723463/2020-50, com reabertura do prazo de trinta dias para que o
contribuinte pudesse se manifestar sobre o referido documento.
O documento foi recepcionado pelo contribuinte, na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico, em 19/04/21, fls. 232, e foi apresentado
aditamento à impugnação em 17/05/21, fls. 235/239.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
9
Alega, em preliminar, decadência, pois na entrega do Auto de Infração ao
impugnante, foi dada ciência de Relatório referente a outra empresa, conforme
fls. 152/166 do processo, não permitindo, assim, o conhecimento dos argumentos
acusadores apresentado pelo Auditor Fiscal quando do encerramento da
fiscalização.
No e-processo, observa-se que embora o Relatório Fiscal, de fls. 210/211,
tenha sido assinado digitalmente em 15/12/2020, conforme página de
Autenticação 1 de 1, apenas em 02/02/2021, às fls. 209, foi efetuado pelo Auditor
Fiscal, TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA do referido Relatório,
efetivamente juntado ao processo pela DRJ em 05/02/2021. Ou seja, a ciência do
Auto de Infração foi dada antes da juntada do Relatório Fiscal ao processo.
O contribuinte recebeu o auto de infração em 30/12/2020, sem tomar
ciência do Relatório Fiscal, que fora juntado ao processo somente em 05/02/2021,
configurando o cerceamento do direito de defesa, conforme art. 10 do Decreto
70.235/72.
Afirma a importância da descrição dos fatos, pois é por meio dela que o
autuante demonstra a consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e
a hipótese abstrata constante na norma jurídica. Sendo fundamental a conexão
entre todos os meios de prova (documentos fiscal, relatórios, termos de
intimação e declaração, demonstrativos, etc.) e a fundamentação legal da
autuação.
O lançamento foi saneado, com diligência para a ciência do Relatório Fiscal
e reaberto prazo de impugnação, ocorrendo, desta forma, um novo lançamento,
comandado pela Resolução expedida pela 7a Turma da DRJ 06, onde foi dado
ciência do Relatório Fiscal.
A diligência consiste em retorno dos autos à autoridade lançadora para
esclarecer questão relevante ou informativa atinente ao lançamento, o que
definitivamente não é o caso.
Embora não tenha ocorrido agravamento da exigência fiscal, com a ciência
ao contribuinte da descrição fática do lançamento, tornou perfeito o lançamento,
ou seja, nesse momento foi caracterizada uma nova autuação.
A auditoria não tinha como aperfeiçoar o lançamento para ajustá-lo às
bitolas legais, indispensável, no caso, era o seu cancelamento, visto que o ato
administrativo estava consumado e possuía vício insanável, cabendo, portanto, a
emissão de novo lançamento.
Cita entendimento do Carf sobre ausência de requisitos essenciais e
aperfeiçoamento de lançamento.
Aduz ser optante pelo Lucro Real Anual (2015 e 2016), cujo fatos geradores
ocorrem em 31 de dezembro, conforme legislação tributária, sendo
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
10
definitivamente apurado o IRPJ e a CSLL ao final do ano-calendário. Assim o prazo
de cinco anos é contado do fato gerador (art. 150, §4o do CTN).
Não havendo ocorrência das figuras do dolo, fraude e da simulação, já que
a multa foi aplicada em 75%, o prazo para constituição do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2015 se encerrou em 31/12/2020.
Tendo a ciência do novo lançamento ocorrida em 19/04/2021, o crédito
tributário já se encontrava totalmente extinto pela decadência. O mesmo se
aplica para o PIS e Cofins, período de julho a novembro de 2015, pelos mesmos
motivos acima expostos.
Devolver ao contribuinte prazo para impugnação, na matéria modificada,
não é suficiente, visto que o lançamento deve observar o prazo decadencial (art.
149 do CTN).
Requer seja recebido o aditamento à impugnação e acolhida as
argumentações, tanto da impugnação original, quanto do aditamento, e que seja
julgado improcedente todo o lançamento de ofício, referente aos anos-calendário
de 2015 e 2016.
Registre-se que os autos do processo retornaram a esta DRJ06 para
prosseguimento no julgamento.”
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ06, após análise da impugnação apresentada,
rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou-a procedente em parte, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016 JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial que vincule as
decisões prolatadas por este Colegiado Julgador, tampouco manifestação de
doutrina especializada vincula os julgados administrativos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária e as alegações de afronta a princípios constitucionais são
improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e
foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA FINANCEIRA.
Verificada a omissão de receita, tal montante será utilizado para a determinação
da base de cálculo dos tributos devidos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
11

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
12
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional, quando houver pagamento do tributo,
ainda que parcial e o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, no seguinte sentido:
“II - DOS FATOS DA AUTUAÇÃO FISCAL
A Recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída e tem como objeto
social as atividades de prestação de serviço de transporte, navegação de apoio
marítimo e portuário, carga e descarga, administração da infraestrutura portuária,
atividades do Operador Portuário e organização logística do transporte de cargas,
foi aberta em 22/08/1972 e possui 49 anos de atividade, sempre pautando sua
conduta pelo cumprimento de suas obrigações mormente as de natureza fiscal
e/ou tributária. Após o falecimento de seu sócio fundador passou por diversas
dificuldades financeiras e administrativas e a partir da epidemia do COVID 19,
como todas as empresas, está tendo mais problemas para ultrapassar às pressões
financeiras do mercado em que atua, e frequentemente, do próprio Estado.
Como se não bastassem todos os problemas que vem enfrentando para se
manter ativa, a empresa foi alvejada com um auto de infração, em valor
astronômico, sendo: R$ 7.311.690,09 de IRPJ, R$ 2.667.743,86 de CSLL, R$
1.877.329,65 de COFINS e R$ 305.065,80 de PIS.
Segundo o Auditor Fiscal, em procedimento de fiscalização realizado sobre
os exercícios de 2015 e 2016, o recorrente teria cometido as seguintes infrações:
RECEITAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE
RECEITAS
FINANCEIRAS
RECEITAS
INFRAÇÃO:
FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Não assistindo razão ao fisco a empresa apresentou impugnação, registrada
em 01/02/2021 e aditamento à impugnação em 17/05/2021, em virtude de o
processo ter sido baixado em Diligência através da Resolução de número 106
000.062 - 7a Turma da DRJ06, de 29/03/2021, contudo, ao ser analisado em
julgamento de Ia instância, foi considerado parcialmente procedente, excluindo
do crédito tributário lançado apenas o período de 07/2015 a dez/2015, referente
ao PIS e a COFINS não cumulativos, afrontando ao Princípio da Legalidade e do
enriquecimento ilícito do Estado, o que, além do mais, onera sobremaneira o
contribuinte.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
13
Assim, a Decisão n° 106-014.707 proferida pela DRJ 06, deve ser
modificada, eis que em total desconformidade com a realidade e a doutrina
pátria. Posto isso, o presente Recurso destina-se a desconstituir todo o
lançamento fiscal constituído, após julgamento havido em Ia instância, que
manteve integralmente o entendimento da fiscalização.
III - DA DECISÃO EM 1a INSTÂNCIA
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial que vincule as
decisões prolatadas por este Colegiado Julgador, tampouco manifestação
de doutrina especializada vincula os julgados administrativos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária e as alegações de afronta a princípios constitucionais são
improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites
legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA FINANCEIRA.
Verificada a omissão de receita, tal montante será utilizado para a
determinação da base de cálculo dos tributos devidos. C
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, quando houver pagamento do
tributo, ainda que parcial e o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Todavia, a decisão recorrida não pode prosperar, merecendo reforma pelas razões
de fato e de direito abaixo elencadas:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
14
“DECADÊNCIA
O Contribuinte tomou ciência da lavratura do Auto de Infração e
apresentou tempestivamente impugnação, o processo foi encaminhado para
julgamento na DRJ 06, que através da Resolução de n° 106-000.062 - 7a Turma da
DRJ06, de 29/03/2021, converteu o feito em diligência, requerendo à autoridade
fiscal que fosse encaminhado ao sujeito passivo o Relatório Fiscal juntado ao
processo em 29/03/2021, com reabertura do prazo de trinta dias para que o
Requerente pudesse se manifestar sobre o referido documento. O documento foi
recepcionado pelo contribuinte, na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico, em 19/04/21, fls. 232, e foi apresentado aditamento à impugnação em
17/05/21, fls. 235/239.
Ocorre que, na entrega do Auto de Infração à Impugnante, foi dada ciência
de Relatório referente a outra empresa, conforme fls. 152 a 166 do
processo, não permitindo, assim, o conhecimento dos argumentos
acusadores apresentado pelo Auditor Fiscal quando do encerramento da
fiscalização. Ao verificar-se no e-processo, observa-se que embora o
Relatório Fiscal, de fls. 210 a 211, tenha sido assinado digitalmente em
15/12/2020, conforme página de Autenticação 1 de 1, apenas em
02/02/2021, às fls. 209, foi efetuado pelo Auditor Fiscal, TERMO DE ANÁLISE
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA do referido Relatório, efetivamente juntado
ao processo pela DRJ em 05/02/2021. Ou seja, a ciência do Auto de Infração
foi dada antes da juntada do Relatório Fiscal ao processo.
Dessa forma, o contribuinte recebeu o auto de infração em 30/12/2020,
portanto, sem tomar ciência do Relatório Fiscal, juntado ao processo, como
vimos, em 05/02/2021, claramente configurando o cerceamento do direito
de defesa, conforme art. 10 do Decreto 70.235/72.
A importância da descrição dos fatos deve-se à circunstância de que é por
meio dela que o autuante demonstra a consonância da matéria de fato
constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata constante da norma
jurídica. É, assim, elemento fundamental do material probatório coletado
pela autoridade lançadora, por meio da descrição dos fatos é que fica
estabelecida a conexão entre todos os meios de prova coletados e/ou
produzidos (documentos fiscais, relatórios, termos de intimação e
declaração, demonstrativos, etc.) e explicitada a linha de encadeamento
lógico destes elementos, com vistas à demonstração da plausibilidade legal
da autuação.
Contudo, a fim de sanear o lançamento tributário, o processo foi baixado
em diligência para ser dada ciência do Relatório Fiscal e reaberto o prazo
para complementação à impugnação.
Contudo, a julgadora em 1a instância entendeu que:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
15
Importante destacar que as respostas aos Termos de Intimações, os Termos
de Continuidade da ação fiscal e Termo de Intimação Fiscal de
Circularização na RENAVE, no POSTO ICCARe na DELIMA, foram assinadas
pela mesma contadora Carla Brito Macedo, CPF 704.775.072-04,
documentos juntados às fls. 73, fls. 84/95, fato que demonstra o
conhecimento e controle das informações contábeis do grupo familiar numa
só pessoa.
Equivoca-se a julgadora. A justificativa usada não modifica o fato que o
lançamento não foi notificado de acordo com o que prescreve o art. 145 do CTN, a
contadora Carla Brito Macedo, conforme declarações entregues à Receita Federal
do Brasil, responde pelas empresas Reicon e Delima, a empresa Renave tem
contador próprio que acompanhou a fiscalização dessa empresa, tendo a Srta.
Carla a função apenas de receber e repassar as informações, intimações...
efetuadas pelo auditor fiscal no decorrer da fiscalização para essa empresa, bem
como, não teve nenhum acesso aos documentos da fiscalização na empresa Posto
Iccar, que pertence ao irmão do fundador da empresa Reicon e não possui relação
direta com o grupo REICON.
A notificação fiscal, na origem, não estava acompanhada do Relatório Fiscal,
que permite ao contribuinte identificar corretamente a irregularidade que lhe
está sendo imputada. A acusação fiscal deve vir acompanhada com todos os
elementos que a compõe, a fim de dar conhecimento pleno ao contribuinte da
acusação que lhe é imposta.
Tal omissão não deve ser vista como um mero lapso pois prejudica a
contestação do lançamento fiscal pela autuada por desconhecimento do
detalhamento da infração e compromete o exercício do pleno direito de defesa,
desde o primeiro momento alegado pelo impugnante, ora Recorrente, com
consequências graves como o pagamento de tributo indevido.
Assim, reitera-se as argumentações quanto ao fato de que a fiscalização
procedeu a um "novo lançamento" , comandado pela Resolução expedida pela 7a
Turma da DRJ 06, onde foi dado ciência do Relatório Fiscal, abrindo margem a
outras inconsistências, explica-se: O procedimento de diligência consiste no
retorno dos autos à autoridade lançadora para que esta esclareça questão
relevante sobre a qual tenha se instaurado a lide administrativa, sempre com
abordagem esclarecedora ou informativa de aspecto atinente ao lançamento, o
que definitivamente não é o caso. Aqui, embora não tenha ocorrido agravamento
da exigência fiscal, ao dar ciência ao contribuinte da descrição fática do
lançamento, tornou perfeito o lançamento, ou seja, nesse momento foi
caracterizada uma nova autuação. O Auditor Fiscal não tinha como aperfeiçoar o
lançamento para ajustá-lo as bitolas legais, indispensável, para o presente caso,
era o cancelamento do lançamento originário, visto que o ato administrativo de
lançamento estava consumado e possuía vício insanável, restava, portanto, a
emissão de nova Notificação de Lançamento. Veja-se entendimento do CARF:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
16

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
17
NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE. O ato
administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo por vício formal o auto de infração que não
contiver todos os requisitos prescritos como obrigatórios pela legislação
processual tributária. (Acórdão n° 930301.940)
APERFEIÇOAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO — NULIDADE — Descabe o
aperfeiçoamento do auto de infração após a impugnação da exigência pelo
sujeito passivo, sendo nulo o auto complementar assim lavrado. Em tal
situação cumpre ao julgador de primeira instância julgar o lançamento
impugnado, compondo o litígio assim formado. (Acórdão n° 107-07.236)
DECADÊNCIA
-
TERMO
FINAL
DE
CONTAGEM
DO
PRAZO
-
APERFEIÇOAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL - REABERTURA DO PRAZO
DE IMPUGNAÇÃO - A reabertura do prazo de impugnação para o
contribuinte manifestar-se sobre documentos que deveriam fazer parte dos
autos, haja vista que deram suporte ao lançamento, mas somente foram
juntados após o encerramento da auditoria, evidencia a necessidade de
aperfeiçoamento do procedimento fiscal. Uma vez que a ciência desse
saneamento/ aperfeiçoamento ocorreu após o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador do IRPF, o lançamento foi
fulminado pela decadência, à luz do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional. (Acórdão n° 102-47.824)
Devolver ao contribuinte o prazo para aditamento à impugnação no
concernente à matéria modificada, não é suficiente, visto que no lançamento há
de observar o prazo decadencial.
Está claro que a fiscalização feriu princípios contidos na Constituição
Federal como o do processo legal e o do direito à ampla defesa, além de não
cumprir os requisitos necessários para efetuar um lançamento válido,
estabelecidos no art. 142 do CTN.
Assim, o IRPJ e a Contribuição Social são lançados na modalidade de
lançamento por homologação, a decadência do direito de constituir crédito
tributário rege-se pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional. Expirado cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito. Exatamente o que ocorreu no presente caso. Após relato dos principais
fatos que permeiam o lançamento e sua ciência ao Recorrente, preliminarmente
vem requerer o reconhecimento da decadência, por ser de JUSTIÇA.
Decorre do princípio da legalidade contido no art. 5o, II da Constituição que
somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Logo, somente
a lei pode obrigar a pagar um tributo. É uma forma de proteger o contribuinte
contra os arbítrios do Estado.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
18
Também, a Administração deve agir conforme preceitos éticos, posto que a
violação implica em transgressão do próprio Direito, o que caracteriza um ato
ilícito de modo a gerar a conduta viciada em uma conduta invalidada.
Nesse sentido, a Recorrente vem com base no Relatório Fiscal pontuar
aspectos importantes do lançamento fiscal que o tornam improcedente:

Depreende-se de toda a documentação apresentada que os contratos de
compra e venda celebrados entre REICON e RENAVE e entre REICON e
DELIMA foram tacitamente convertidos em contratos de mútuo entre as
mesmas partes

Que no ambiente privado as partes podem pactuar o que lhes for
conveniente, desde que em observância da lei, notadamente o art. 104 do
Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Observou-se que as mutuárias, que comprovadamente deduziram as
despesas financeiras na apuração dos respectivos resultados dos
exercícios (2015 e 2016 para RENAVE e POSTO ICCAR; e 2016 para
DELIMA), utilizaram no cálculo desses encargos elevadas taxas de juros,
incompatíveis com o cenário econômico do período...

Assim, a fiscalização precisou adotar uma taxa de juros que fosse
uniforme em determinado período para todos os envolvidos (REICON,
RENAVE, DELIMA e POSTO ICCAR), obtendo desta forma simetria nos
encargos financeiros, isto é, a receita financeira auferida pela mutuante
(REICON) em determinado período era exatamente igual à despesa
financeira incorrida pelas mutuárias (RENAVE, DELIMA e POSTO ICCAR)no
mesmo período;

Desta forma optou-se por utilizar a taxa de juros “25442 - Taxa média
mensal de juros das operações de créditos com recursos livres – Pessoas
Jurídicas – Capital de giro com prazo superior a 365 dias publicada pelo
Departamento de Estatística do Bacen (Banco Central do Brasil).
Do acima exposto, conclui-se:
1. que a fiscalização adotou a premissa de que os contratos de compra e
venda com as empresas Delima e Renave foram transformados em contrato de
mútuo.
2. em relação às transações entre REICON e o POSTO ICCAR, entende a
fiscalização que“ o encontro de contas, assim denominado o fornecimento de
bens e/ou serviços pelo devedor, ao credor, como forma de pagamento ou
abatimento da dívida anteriormente contraída, dá às operações um caráter de
mútuo, posto que se trata de recursos, financeiros ou não financeiros, postos à
disposição por uma empresa (mutuante) a outra (mutuária)”.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
19
3. que com base no Código Cível, “as partes podem pactuar o que lhes for
conveniente” e que “precisou adotar uma taxa de juros que fosse uniforme em
determinado período para todos os envolvidos (REICON, RENAVE, DELIMA e
POSTO ICCAR)”.
Ora, completamente incompreensível e inaceitável a atitude tomada pela
Autoridade Fiscal, veja-se:
Se, no ambiente privado as partes podem pactuar o que lhes for
conveniente, não se pode aceitar a desqualificação dos contratos de compra e
venda e seus aditivos firmados com as empresas Delime e Renave e convertê-los
em contrato de mútuo, o mesmo pode-se dizer em relação ao conta corrente
existente com o Posto Iccar.
Além do mais, tanto o contrato de conta corrente como o de compra e
venda têm natureza diversa do contrato de mútuo.
Os contratos de conta corrente aceitos firmados entre Reicon e Posto Iccar
estabelecem - através de cláusulas - entre si de troca de valores (bens, ou
dinheiro), registrando os créditos em uma conta contábil para futura análise do
saldo a pagar ou a receber.
Assim como, os de compra e venda entre Reicon e Renave/Delima onde em
que uma das partes (vendedor) se obriga a transferir o domínio de certa coisa à
outra parte contratante (comprador), mediante contraprestação de certo preço
em dinheiro (Art. 481 do CC/02), sendo que ambos foram celebrados dentro das
normas vigentes.
Mais adiante, no mesmo Relatório Fiscal, em total contrassenso, a
fiscalização utiliza a contabilidade dos juros, baseada nos contratos originais,
quando afirma “as taxas de juros pactuadas/repactuadas nos contratos de compra
e venda não foram implementadas nas contabilidades da mutuante e das
mutuárias, exceto no caso da DELIMA”, configurando dessa forma que, na prática,
não houve a desqualificação dos contratos anteriormente referidos. Ou seja, o
próprio Auditor admite a impossibilidade legal de desqualificar os contratos.
Nesse contexto, mantendo-se os contratos originais, temos que os
contratos de conta corrente estão voltados às peculiaridades das operações das
pessoas jurídicas envolvidas, não configurando, portanto, empréstimo entre as
empresas. E, quanto aos juros fica evidente que passam a ter natureza de juros
moratórios, isto é, juros devidos em função de mora no cumprimento de
obrigação. E como é sabido e ressabido, os juros moratórios representam uma
indenização pelo retardamento culposo no cumprimento de uma obrigação. É,
aliás, o que se depreende da simples leitura ocular do art. 404 CC vigente.
Ora, se os juros moratórios têm natureza indenizatória, afasta-se a ideia de
acréscimo patrimonial que compõe a hipótese de incidência do imposto de renda,
ao teor do art. 43 do CTN.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
20
Ao encontro desse entendimento, têm-se Acórdão proferido pelo antigo
Conselho de Contribuintes:
CONTRATO DE MÚTUO – A operação de mútuo encontra-se definida no
artigo 1.256 do Código Civil Brasileiro como empréstimos de coisas
fungíveis, no qual o mutuário fica obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Assim, as
contas-correntes contábeis entre as empresas que registraram operações
mercantis não podem ser tomadas como contrato de mútuo para os efeitos
de aplicação das disposições contidas no artigo 21 do Decreto-lei no
2.065/83. (Ac. 1o CC 101-89.834)
Quanto aos contratos de compra e venda para as empresas que apuram
IRPJ/CSLL pelo lucro real, a determinação do “lucro” deverá levar em conta a
contabilização da receita de venda do imóvel com a dedução de seus custos.
Conforme art. 200 da IN 1700/2017:
Art. 200. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital e
computados na determinação do lucro real e do resultado ajustado, os
resultados na alienação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda.
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou da
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o
que estiver registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for o
caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas
estimadas no valor de ativos.
§ 2o Nas vendas de bens do ativo não circulante classificados como
investimentos, imobilizado ou intangível, para recebimento do preço, no
todo ou em parte, após o término do exercício social seguinte ao da
contratação, o contribuinte poderá, para efeitos de determinar o lucro
real e o resultado ajustado, reconhecer o lucro na proporção da parcela do
preço recebida em cada período de apuração. (GRIFO NOSSO).
E, mais uma vez temos nesse caso que a mora pelo não cumprimento de
contrato de compra e venda não se constitui em Receita Financeira, posto que
aqui também, renda é fundamentalmente o acréscimo patrimonial num dado
espaço de tempo. Não há renda sem o acréscimo de riqueza nova ao patrimônio
do contribuinte. Assim, os juros de mora legais, estão fora do campo de incidência
do imposto de renda, pois visam, precipuamente, recompor efetivas perdas,
decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do Recorrente.
Exatamente nesse sentido, decisão recente do STF no RE 855.091,
submetida ao rito de Repercussão Geral, onde o Ministro Dias Toffoli de forma
extensiva às demais hipóteses de pagamento de juros moratórios ressalta que:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
21
“Os juros de mora legais, no contexto em tela, estão fora do campo de
incidência do imposto de renda, pois visam, precipuamente, recompor
efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do
credor. A hipótese, portanto, é de não incidência tributária e não de
isenção ou exclusão de base de cálculo.
De mais a mais, mesmo que se considere que os juros de mora legais
incidentes no atraso no pagamento da remuneração devida no contexto em
tela abrangeria não só danos emergentes, mas também lucros cessantes,
não vislumbro a possibilidade de submetê-los à tributação pelo imposto de
renda sem se ferir o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal.
Isso porque, se fosse aceita a ideia de que tais juros de mora legais são
tributáveis pelo imposto de renda, essa exação acabaria incidindo não
apenas sobre lucros cessantes, mas também sobre danos emergentes,
parcela essa que não se adéqua à materialidade do tributo, por não resultar
em acréscimo patrimonial.
Dessa forma, têm-se que o lançamento revela a existência de uma noção
equivocada acerca do exame da situação fática pelo Auditor Fiscal. O lançamento
por imperativo legal deve vincular-se aos ditames legais já que é a aplicação de
dispositivos legais ao fato social antes acontecido. Trata-se de fenômeno para
subsumir à norma os fatos ocorridos no mundo social. É o processo de
transformação dos fatos sociais em fatos jurídicos.
Fato é que o lançamento foi feito ilegalmente. Como classificado por Hugo
de Brito Machado, ocorrendo o lançamento ilegal de um tributo, tal lançamento
não poderá ser modificado, em virtude da inserção de novos critérios de
interpretação, estes somente poderão ser aplicados a fatos geradores futuros em
respeito ao princípio da legalidade.
Lei no 5.172 de 25 de Outubro de 1966
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
Nesses termos, não restam dúvidas que foi arbitrário e sem amparo legal, o
afastamento das cláusulas firmadas referente aos juros de mora, posto que
amparadas em documentação hábil e idônea, estendendo-se a afirmação quanto
à utilização aleatória de uma taxa de juros de referência.
Portanto, totalmente incabível a autuação com base em Omissão de
Receita Financeira caracterizada pela falta de contabilização de juros.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
22
PRECEDENTE DO CARF
Caso não se admita os argumentos aqui expendidos, apenas pelo amor ao
debate, sustenta o contribuinte que o CARF, em caso semelhante, entendeu que
não cabe qualquer tributação, em contrato de mútuo, como foi considerado aqui
pela autoridade fiscal, se não pelo IOF.

PEDIDO
Isso posto, a Recorrente solicita a este e. Colegiado que seja recebida o
presente Recurso, posto que tempestivo, e nas razões de defesa seja julgada
procedente e, assim, improcedente o lançamento de ofício, referente ao IRPJ e a
CSLL, nos anos-calendário de 2015 e 2016.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário, apesar de apresentado pela Recorrente de forma tempestiva,
atende, de maneira parcial aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Isso porque, em sede recursal, a
Recorrente apresentou novos argumentos de mérito que não foram arguidos quando da
impugnação aos lançamento. Explico.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
23
A impugnação apresentada pela Recorrente limitou-se a questionar a ausência de
fundamentos e a falta de clareza da acusação, bem como a decadência, o recurso voluntário além
de alegar a nulidade do Auto de Infração porque o lançamento foi cientificado sem o Relatório
Fiscal que lhe dava suporte, o qual só foi juntado aos autos e comunicado ao contribuinte
posteriormente, em diligência, configurando cerceamento do direito de defesa. Outrossim, como
se trata de IRPJ e CSLL, tributos sujeitos a lançamento por homologação, tal “aperfeiçoamento”
tardio do lançamento ocorreu após o prazo legal, teria acarretado a decadência do direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.
Já o recurso voluntário diferentemente da impugnação, questionou a natureza
jurídica das operações analisadas pela fiscalização, alegando que autoridade fiscal desqualificou
indevidamente contratos válidos de compra e venda e de conta corrente, convertendo-os
artificialmente em contratos de mútuo, em contradição com o próprio relatório fiscal, que
reconheceu a autonomia da vontade das partes e a licitude dos pactos celebrados. Arguiu, ainda, a
incidência de juros e que esses possuem natureza de juros moratórios, com caráter indenizatório,
não configurando acréscimo patrimonial apto a caracterizar renda ou receita tributável, à luz do
art. 43 do CTN. Trata-se, pois, de inovação recursal.
Ora, a matéria de mérito não foi impugnada por não ter sido expressamente
contestada pela Recorrente. Ao caso em questão, aplica-se o art. 17 do Decreto no 70.235/1972,
que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16, Decreto no 70.235/1972).
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada
hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Assim, o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
A preclusão processual é o instituto que estabelece limites à atuação das partes ao
longo do processo, garantindo sua celeridade e assegurando uma sequência lógica e ordenada dos
atos processuais. Sua finalidade é promover a estabilidade e o avanço do procedimento, evitando
o retorno a fases já superadas e assegurando a efetiva solução do conflito.
Dessa forma, por se tratar de matéria não impugnada e alcançada pela preclusão
consumativa, ante o princípio da dialeticidade, este Conselho não pode se manifestar a respeito,
conforme, inclusive, já decidiu esse Tribunal:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
24
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Com base no instituto da preclusão consumativa, não se conhece de recurso
voluntário na parte em que se pretende a análise de matéria não impugnada em
primeira instância”. (Acórdão no 1202-002.266, Relator: André Luis Ulrich Pinto,
Data da Sessão: 17/12/2025)
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. Não sendo matéria de ordem
pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por
força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada a preclusão
consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto”.
(Acórdão no 2101-003.458, Relator: Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Data da Sessão:
05/12/2025)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual. A
impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16, Decreto
no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a
fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e individualmente
os fatos contestados. (Acórdão no 2102-003.964, Relator: Yendis Rodrigues Costa,
Data da Sessão: 06/10/2025)
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, afastada, portanto, a apreciação de matéria objeto de
inovação recursal referente ao mérito (questionamento da a natureza jurídica das operações
analisadas pela fiscalização, alegação de desqualificação indevida contratos válidos de compra e
venda e de conta corrente e natureza de juros moratórios, por se tratar de inovação recursal
referente à matéria não impugnada).

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
25
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Nos termos relatados, a decisão de piso negou provimento ao recurso voluntário e
MANTEVE os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL. Porém, também, deu-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência parcial das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, nos limites
abaixo delineados, com a consequente exclusão das parcelas decadentes e de seus acréscimos
legais, preservando-se, no mais, o crédito tributário lançado.
A exoneração parcial dos créditos de PIS/Pasep e COFINS decorre do
reconhecimento da decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, relativamente a
competências específicas do ano‐calendário de 2015. A DRJ reconheceu a decadência do PIS para
07/2015 a 12/2015 (PIS: principal autuado (R$ 147.626,90) menos decadência (R$ 23.087,20) ⇒
R$ 124.539,70. Quanto à COFINS: principal autuado (R$ 908.473,65) menos decadência (R$
117.916,23) ⇒ R$ 790.557,42. O acórdão reconheceu a decadência de 07–09/2015, 11/2015 e
12/2015. Ressalto que não houve decadência para a COFINS de outubro/2015.
Para melhor compreensão, segue a tabela abaixo:
Tributo
Principal Autuado
(R$)

Valor Exonerado –
Decadência (R$)
Principal Mantido
(R$)
Observação
IRPJ
3.585.945,40

0,00
3.585.945,40

Mantido
integralmente
CSLL
1.308.220,34

0,00
1.308.220,34

Mantido
integralmente
PIS
147.626,90

23.087,20

124.539,70

Decadência
reconhecida de
07/2015 a 12/2015

COFINS
908.473,65

117.916,23

790.557,42

Decadência
reconhecida em 07,
08, 09, 11 e 12/2015
TOTAL
5.950.266,29

141.003,43

5.809.262,86

Em suma, os créditos de IRPJ e CSLL foram integralmente mantidos, uma vez
afastadas as alegações de nulidade e erro na aplicação da legislação tributária.
A exclusão do principal alcança, por consequência lógica e jurídica, os acréscimos
legais (multa de ofício e juros de mora) incidentes sobre as parcelas decadentes.
Os valores acima referem‐se exclusivamente ao principal, devendo a recomposição
do crédito tributário observar os limites fixados neste julgamento.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
26
Assim, a matéria controvertida cinge-se à discussão acerca dos valores lançados a
título de IRPJ, CSSL e COFINS de outubro/2015, em contudo, adentrar ao mérito de suposta
desqualificação indevida, realizada pela fiscalização, dos contratos de compra e venda e de
conta corrente, convertendo-os em contratos de mútuo sem amparo legal.
ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme já relatado, tratam de lançamentos de ofício relativos ao IRPJ, à CSLL, à
Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, referentes aos anos‐calendário de 2015 e 2016,
decorrentes de suposta omissão de receitas financeiras apurada pela fiscalização no âmbito de
operações realizadas entre empresas integrantes de um mesmo grupo econômico familiar.
A fiscalização ocorreu no contexto de operações realizadas entre empresas de um
mesmo grupo familiar — REICON, RENAVE, DELIMA e Posto ICCAR — especialmente em relação a
contas contábeis de créditos com empresas interligadas.
A autoridade fiscal entendeu que determinadas operações originalmente
formalizadas como contratos de compra e venda foram, na prática, convertidas em contratos de
mútuo, em razão da inadimplência e do chamado “encontro de contas”.
Diante disso, concluiu‐se que a REICON, na condição de mutuante, deveria
reconhecer receitas financeiras decorrentes de juros sobre empréstimos concedidos às empresas
coligadas.
Segundo o Relatório Fiscal, embora as empresas mutuárias tenham registrado e
deduzido contabilmente os juros como despesas financeiras, a REICON não reconheceu, em 2015
e 2016, as correspondentes receitas financeiras em sua apuração de resultados.
Para suprir essa inconsistência, a fiscalização aplicou uma taxa média mensal de
juros divulgada pelo Banco Central, visando à simetria entre receitas e despesas financeiras dentro
do grupo econômico, e apurou a omissão de receita financeira mensal, que serviu de base para a
constituição dos créditos tributários exigidos.
A partir do exame da documentação apresentada e da escrituração contábil das
empresas envolvidas, a fiscalização concluiu que tais operações foram tacitamente convertidas em
contratos de mútuo, uma vez que os recursos — financeiros ou não financeiros — permaneceram
à disposição das empresas do grupo, sem a correspondente liquidação, caracterizando relação
típica de financiamento intra‐grupo.
Reconheceu‐se, portanto, que a REICON atuava como mutuante, ao passo que as
demais empresas figuravam como mutuárias, circunstância que impõe, nos termos da legislação
comercial e tributária, o reconhecimento dos encargos financeiros como receita financeira da
mutuante e despesa financeira das mutuárias.
Explicando melhor, no exame da contabilidade, verificou‐se que as empresas
mutuárias reconheceram e deduziram integralmente, na apuração de seus resultados, as despesas
financeiras correspondentes aos juros incidentes sobre os valores mutuados.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
27
A Recorrente, contudo, deixou de reconhecer, nos exercícios de 2015 e 2016, as
correspondentes receitas financeiras, registrando apenas parcela residual no ano de 2015 e
omitindo integralmente tais receitas em 2016.
Tal procedimento resultou, segundo a autoridade fiscal, na redução indevida do
lucro líquido do exercício e, por consequência, do lucro real e do resultado ajustado, com reflexos
diretos na apuração do IRPJ e da CSLL, bem como do PIS/Pasep e da COFINS.
Diante da ausência de uniformidade entre as taxas de juros pactuadas, as taxas
efetivamente aplicadas pelas empresas do grupo e a inconsistência temporal dos registros
contábeis, a fiscalização adotou, para fins de mensuração da receita financeira omitida, a taxa
média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital
de giro com prazo superior a 365 dias, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Essa metodologia teve por objetivo assegurar a simetria entre a receita financeira
imputável à mutuante e as despesas financeiras reconhecidas pelas mutuárias, permitindo a
apuração objetiva da base de cálculo dos tributos lançados. Assim, foram lavrados os autos de
infração.
A Recorrente apresentou impugnação, arguindo preliminarmente a nulidade do
auto de infração, sob alegação de cerceamento do direito de defesa. Sustentou que, no momento
da ciência do lançamento, não lhe havia sido disponibilizado o Relatório Fiscal correto, o que teria
impossibilitado o pleno conhecimento dos fundamentos da autuação.
Alegou também erro na aplicação da legislação, afirmando que o IRPJ e a CSLL, no
regime do lucro real anual, não poderiam ter sido apurados mensalmente, bem como a ocorrência
de decadência em relação ao PIS e à COFINS.
No julgamento da preliminar, a Turma entendeu que não houve nulidade nem
prejuízo ao direito de defesa, uma vez que o auto de infração continha os elementos essenciais do
lançamento — identificação do sujeito passivo, descrição da infração, base de cálculo e valores
exigidos — e que o posterior envio do Relatório Fiscal e a reabertura do prazo para manifestação
sanaram qualquer eventual falha procedimental. Considerou‐se, portanto, que não houve afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, a DRJ reconheceu parcialmente a ocorrência de decadência em
relação às contribuições ao PIS e à COFINS referentes a determinados meses de 2015, nos quais
ficou comprovado o pagamento prévio dessas contribuições e o transcurso do prazo quinquenal
previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Em contrapartida, manteve, integralmente, os lançamentos de IRPJ e CSLL,
entendendo que a omissão de receita financeira impacta a apuração anual do lucro real e que a
legislação foi corretamente aplicada pela fiscalização. Ao final, a Turma julgou a impugnação
procedente em parte, reconhecendo a decadência apenas parcial de PIS e COFINS e mantendo os
demais créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
28
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, que serão analisadas
adiante.
PRELIMINARMENTE
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Conforme alegado pela Recorrente, o Auto de Infração seria nulo por cerceamento
do direito de defesa, pois a ciência do lançamento ocorreu em 30/12/2020 sem que o Relatório
Fiscal, elemento essencial à compreensão da acusação, estivesse validamente juntado aos autos
ou fosse corretamente cientificado ao contribuinte.
O referido Relatório somente foi juntado em 05/02/2021 e comunicado ao sujeito
passivo em 19/04/2021, por determinação da DRJ em diligência, em afronta ao art. 145 do CTN e
ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Houve, ainda, a alegação de que a reabertura de prazo para manifestação sobre
documento indispensável ao lançamento caracterizou verdadeiro aperfeiçoamento do ato
administrativo, tornando-o válido apenas em momento posterior.
A Recorrente, também, sustentou que houve erro de direito na apuração de IRPJ e
CSLL, pois a fiscalização adotou fato gerador mensal, quando a legislação do lucro real impõe
apuração anual em 31 de dezembro. Tratar-se-ia de vício material insanável, com base no art. 142
e 146 do CTN, além de jurisprudência administrativa sobre vedação à mudança de critério jurídico.
Reforçou que o Fisco tentou corrigir critérios jurídicos já adotados, o que é vedado para fatos
pretéritos. O erro de direito passa a ser apresentado, então, pela Recorrente, como mais um
elemento que contamina a validade do lançamento como um todo.
Quanto à decadência, a Recorrente aduziu que tratando-se de IRPJ e CSLL, tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, operando-se a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, conforme entendimento consolidado do
CARF.
No tocante às alegações da Recorrente sobre de nulidade do lançamento, fundadas
em suposto cerceamento do direito de defesa, em que pese seu esforço argumentativo entendo
que não merecem acolhida, por não se enquadrarem nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
29
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada.
O auto de infração descreveu de forma suficiente os fatos, a matéria tributável, o
enquadramento legal e os valores exigidos, possibilitando o pleno exercício do contraditório.
Eventual equívoco procedimental referente à disponibilização inicial do Relatório Fiscal foi
posteriormente sanado, com a reabertura de prazo para manifestação, sem qualquer modificação
nos fundamentos do lançamento ou agravamento da exigência, inexistindo, assim, prejuízo efetivo
à defesa do contribuinte.
Assim, tanto o auto de infração, quanto a decisão de primeira instância estão
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
30
cientificada. De tal modo, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
31
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Outrossim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-
2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010.
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
32
Quanto ao suposto erro houve erro de direito na apuração de IRPJ e CSLL,
considerando que a fiscalização adotou fato gerador mensal, quando a legislação do lucro real
impõe apuração anual em 31 de dezembro e que isso caracterizar-se-ia vício insanável, com base
no art. 142 e 146 do CTN, será analisado adiante.
Logo, deve prevalecer a decisão de piso nos seguintes termos:
“Cerceamento do direito de defesa – nulidade.
Na impugnação e no aditamento da defesa, o contribuinte concentra suas
alegações no fato de ter recebido o auto de infração em 30/12/2020, sem tomar
ciência do Relatório Fiscal, juntado ao processo somente em 05/02/2021. Aduz
que não tinha os elementos que permitissem a aferição do valor lançado e não
teria como elaborar a defesa sem conhecer os argumentos acusadores. Aduz
cerceamento do direito de defesa, conforme art. 10 do Decreto 70.235/72,
motivo de nulidade das exigências formalizadas nos autos de infração.
O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo
os requisitos indispensáveis à sua constituição. Nos AI de fls. 02/45, estão
demonstrados com clareza, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
matéria tributável, o montante devido, a identificação do sujeito passivo e a
penalidade aplicada.
O parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a vinculação e a
obrigatoriedade do lançamento. A vinculação consiste na cerrada observância dos
ditames legais quando de sua efetivação; enquanto a obrigatoriedade do
lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever de ofício, que lhe
foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de infração, deixe de lavrar
o competente auto para a formalização e cobrança do crédito tributário devido
pelo sujeito passivo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifos não originais)
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
restringem-se às previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, o
qual considera nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
33
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No art. 10 do mesmo Decreto no 70.235 são estatuídos os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e
conter, obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se
pode verificar em seu texto, transcrito abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que
somente a inobservância dos pressupostos legais para a constituição do
lançamento e para lavratura do auto de infração, ou a incompetência do
autuante, são causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente,
o lançamento nela consignado.
Constava dos autos, às fls. 152/166, o RF da autuação em face do sujeito
passivo EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS S/A – RENAVE, formalizada
no PAF 10280.723468/2020-82. E, nas fls. 210/221, a juntada, em 02/02/21, do
RF pertinente a presente autuação.
Esta autoridade julgadora emitiu a Resolução no 106-000.062, 7a Turma da
DRJ06, de 29/03/2021 para que fosse encaminhado ao sujeito passivo o Relatório
Fiscal juntado às fls. 210/221, referente a este PAF no 10280.723463/2020-50,
com reabertura do prazo de trinta dias para que o contribuinte pudesse se
manifestar sobre o referido documento.
O equívoco de ter sido enviado RF de outra empresa do grupo econômico e
o posterior encaminhamento do Relatório Fiscal de fls. 210/221, acessado pelo
impugnante em sua caixa postal em 19/04/2021, conforme Termo de Abertura de
Documento, fls. 232, não configura, a meu juízo, consoante razões adiante
expostas, a preterição do direito de defesa e ofensa ao contraditório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
34
Verifica-se nos autos que, após o contribuinte ter acessado o conteúdo do
RF, fls. 210/221, na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico, em 19/04/21,
fls. 232, apresentou, em 17/05/21, aditamento à impugnação, fls. 235/239.
No entanto, da leitura do RF, fls. 152/166, vê-se que a ação fiscal foi
perpetrada no grupo familiar que é composto pelas empresas RENAVE, REICON e
DELIMA e POSTO ICCAR, a saber (fls. 153):
2. Necessário esclarecer que a presente ação fiscal trata de operação
realizada entre empresas de um mesmo grupo familiar, isto é, entre
RENAVE e REBELO INDÚSTRIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA (doravante,
apenas REICON), CNPJ 05.685.961/0001-09, que também é objeto de
fiscalização. Por esta razão, deixamos de abrir diligência na REICON para
obtenção de dados complementares relativos à RENAVE; em vez disso,
utilizamos a própria ação fiscal aberta sobre a REICON para solicitar tais
informações;
Na sociedade RENAVE, o objetivo da auditoria se deu sobre a conta
identificada no Plano de Contas da RENAVE pelo código e denominação 21210108
– REICON – REBELO IND. COM. E NAVEGAÇÃO (fls. 153).
Conforme RF, fls. 152/166, Tabela 1 – Demonstrativo da Omissão de
Receita (base de cálculo) - REICON, fls. 147 e de toda a documentação constante
dos autos, verifica-se que consta todas as informações necessárias para o perfeito
entendimento do lançamento de omissão de receitas financeiras decorrentes da
operação de mútuo analisada pela fiscalização e detalhada no RF da RENAVE de
fls. 152/166.
A ação fiscal foi coordenada nas quatro empresas, sobre o mesmo fato
gerador, qual seja, encargos financeiros em operação de mútuo entre a RENAVE,
REICON, DELIMA e POSTO ICCAR. A infração foi constatada pela circularização
efetuada no grupo familiar, conforme Termos de Intimação e respostas de fls.
90/146, após analisada a documentação apresentada.
Importante destacar que as respostas aos Termos de Intimações, os Termos
de Continuidade da ação fiscal e Termo de Intimação Fiscal de Circularização na
RENAVE, no POSTO ICCAR e na DELIMA, foram assinadas pela mesma contadora
Carla Brito Macedo, CPF 704.775.072-04, documentos juntados às fls. 73, fls.
84/95, fato que demonstra o conhecimento e controle das informações contábeis
do grupo familiar numa só pessoa.
Os Autos de Infração (fls. 02/45), o Relatório Fiscal (fls. 210/211) e seus
anexos e demonstrativos (fls. 147) são partes que compõem um todo – o
lançamento -, não cabendo ao contribuinte tomar apenas um deles como ponto
de referência para se arguir a nulidade da autuação.
Os valores exigidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, foram obtidos a partir
das informações e documentos produzidos pelo contribuinte, além daquelas
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
35
contidas no Demonstrativo da Omissão de Receita (base de cálculo) – REICON, fls.
147.
Consta às fls. 147 dos autos, a tabela 1 – Demonstrativo da Omissão de
Receita (base de cálculo) – REICON com os valores lançados nos AI, conforme
abaixo reproduzido.

Na tabela 1, fls. 147, é possível identificar, mês a mês, os valores lançados
como omissão de receita financeira em nome da autuada. A tabela foi elaborada
conforme dados extraídos dos Anexos I, II e III constantes no Termo de Anexação
de Arquivo Não paginável – Anexos I, II e III, fls. 140,(documento zipado). Nos
citados anexos, a fiscalização demonstrou o cálculo dos encargos
financeiros(receitas/despesas financeiras) das empresas DELIMA, Posto ICCAR e
RENAVE, omitidos pelo impugnante. Registre-se que a Tabela de fls. 147 e os
Anexos I, II, III, encontravam-se juntados aos autos no momento da impugnante.
O fato narrado no RF, fls. 160/161, é o mesmo para as empresas do grupo,
qual seja, na REICON exige-se a receita financeira que deveria ter sido oferecida à
tributação pela REICON, considerada mutuante e a corresponde despesa
financeira na RENAVE, tida como mutuária no contrato de mútuo analisado nas
contas da escrituração contábil e fiscal das empresas envolvidas (DELIMA, POSTO
ICCAR e RENAVE).
O RF da RENAVE, juntado às fls. 152/166, permitiu a correta compreensão
do fato gerador dos tributos exigidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Inclusive,
foi informado que a receita financeira seria exigida no presente processo,
conforme a seguir reproduzido (fls. 160/161):
IV.2 – Análise dos juros decorrentes da inadimplência 30. Preliminarmente,
trabalhamos com a premissa de que o inadimplemento do contrato de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
36
compra e venda tem o condão de transformá-lo em contrato de mútuo,
especialmente por prever encontro de contas;
31. Em operações de mútuo, os encargos financeiros hão de ser
reconhecidos como receita financeira da mutuante (no caso em tela,
REICON) e despesa financeira da mutuária (neste caso, RENAVE);
32. A contrapartida dos juros passivos foi registrada pela RENAVE como
despesa financeira na conta 7.1.02.01 – JUROS PASSIVOS (extrato do Razão
anexado);
33. Analisamos a DRE(7) extraída a partir da ECF(8) 2015 e da ECF 2016,
tanto aquela elaborada com as contas do Plano de Contas original do
contribuinte, quanto a elaborada a partir do Plano de Contas Referencial
adotado na ECF, chegam-se às seguintes conclusões:
33.1. No ano de 2015, a empresa RENAVE contabilizou, a título de despesas
financeiras, um total de R$26.928.059,73, dos quais R$22.889.145,83
referem-se aos juros decorrentes do contrato celebrado com a REICON;
33.2.
Em
2016,
as
despesas
financeiras
totais
aumentaram
(R$47.288.791,97), porém, o valor atribuído aos encargos financeiros
decorrentes do contrato com a REICON somou R$20.689.746,83;
33.3. A conta 7.1.02.01 – JUROS PASSIVOS, onde foram registradas as
despesas de juros decorrentes do contrato RENAVE x REICON, foi
mapeada(9) para a conta 3.01.01.09.01.06 – (-) Juros com Empréstimos de
Pessoas Vinculadas ou Situadas em Países com Tributação Favorecida;
33.4. Análise das DREs Referenciais, mostra que a RENAVE utilizou como
parcela dedutiva na apuração do resultado(10) a totalidade dos juros
decorrentes da inadimplência do contrato de compra e venda celebrado
com a REICON, tanto em 2015, quanto em 2016(11), afetando na mesma
proporção a base de cálculo e o valor do IRPJ e da CSLL;
34. A análise e tributação das receitas financeiras decorrentes da operação
de mútuo ora sob análise serão apuradas no processo administrativo fiscal
no 10280.723463/2020-50;
Comentários de rodapé:
7 DRE – Demonstração do Resultado do Exercício. Trata-se de demonstração
financeira prevista na lei comercial (Lei 6.404/76).
8 ECF – Escrituração Contábil Fiscal. Trata-se de obrigação acessória sob a
forma escrituração digital, que substituiu, a partir do ano de 2014, a DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
9 O mapeamento consiste em informar qual a conta referencial (plano
uniforme adotado na ECF)receberá o saldo de uma ou mais contas do plano
do contribuinte (plano elaborado de acordo com a conveniência da
empresa).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
37

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
38
10 Apuração do resultado feita com base na DRE.
11 Para maior clareza, quando nos referimos à totalidade, queremos dizer o
total das despesas de 2015 foram deduzidas na apuração do resultado do
exercício de 2015, e o mesmo procedimento adotado em 2016.
Da simples leitura do AI, juntamente com a Tabela 1, fls. 147 e Anexos I, II e
III (arquivo não-paginável fls. 140), vê-se que a infração apurada foi Omissão de
receita financeira auferida em operações de mútuo com empresas ligadas, os
valores mensais da receita foram informados e o sujeito passivo foi corretamente
identificado, bem como o valor dos tributos devidos e da multa aplicada.
Portanto, não há que se falar que a descrição dos fatos geradores dos
lançamentos não foi informada ao contribuinte para a produção de sua ampla
defesa.
O RF, emitido especificamente para o PAF 10280.723463/2020-50,
encontra-se juntado às fls. 210/221, e já estava visível para o contribuinte desde
02/02/2021, mesmo antes da ciência formal feita após a Resolução de fls. 224, tal
fato permitiria a manifestação por parte do contribuinte quanto a qualquer item
que entendesse pertinente, no entanto, não o fez.
A ciência ao contribuinte do RF, fls. 210/211, em 19/04/21, não pode ser
considerada aperfeiçoamento do lançamento e nem que, nesse momento foi
caracterizada uma nova autuação.
Também não constitui nova prova, pois a ciência do RF não trouxe
qualquer inovação na caracterização das infrações e nem alterou a
fundamentação legal do lançamento, constituindo-se em elementos meramente
auxiliares aos AI regularmente notificados ao contribuinte em 30/12/2020.
No relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal",
dos AI de IRPJ(fls. 03/04); CSLL (fls. 18/19); COFINS (fls. 30/31) e PIS (fls. 39/40),
cuja ciência se deu em 30/12/2020, por decurso de prazo, após 15 dias da data
em que a documentação foi disponibilizada via postal em 15/12/2020, fls. 173, há
a correta descrição da infração, bem como os fatos geradores discriminados por
data e valores, qual seja: INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS -
Omissão de receita financeira auferida em operações de mútuo com empresas
ligadas.
O Relatório Fiscal de fls. 210/221, apenas pormenorizou a infração já
descrita no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" acima
identificado. O Demonstrativo da Omissão de Receita (base de cálculo) – REICON,
fls. 147, recepcionado pelo contribuinte em 30/12/2020, fls. 173, identificou, com
clareza, a Receita Financeira Omitida pelo impugnante discriminada mensalmente.
Aponte-se ainda que foi reaberto o prazo de manifestação para evitar
desconhecimento de algum ponto não esclarecido no Relatório “Descrição dos
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
39
Fatos e Enquadramento Legal" e no Demonstrativo dos fatos geradores lançados,
fls. 147, ambos com ciência em 30/12/2020, fls. 173.
Adicione-se que não houve novos argumentos trazidos pelo impugnante,
quanto ao mérito, o que comprova que já tinha pleno conhecimento dos fatos e
plena possibilidade de defesa, o que efetivamente ocorreu.
Cumpre esclarecer, ainda, que, no processo administrativo fiscal, o
contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento,
conforme dispõe a norma contida no art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972: Art.
14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Apesar de a fase litigiosa do procedimento se iniciar com a impugnação da
exigência, os atos praticados durante o curso do procedimento fiscal foram objeto
de intimação ao contribuinte, com abertura da possibilidade de se falar nos autos.
O contribuinte compareceu para impugnar o feito fiscal e pôde apresentar suas
alegações de defesa.
Por tudo que foi exposto, pelas razões apresentadas na defesa e em seu
aditamento, percebe-se que o contribuinte entendeu perfeitamente os fatos
narrados pela fiscalização. Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada
nenhuma hipótese que propicie a nulidade dos AI contestados e entendo que não
houve prejuízo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
que foram regularmente observados, portanto, rejeito a preliminar de nulidade
arguida.”
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
DECADÊNCIA
No tocante à decadência, a decisão de piso reconheceu que assiste, parcialmente,
razão à Recorrente no que se refere às contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS. Tratando‐se de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e havendo comprovação de pagamento prévio
em determinadas competências do ano‐calendário de 2015, aplica‐se a regra do art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.
Assim, reconheceu‐se a decadência das exigências de PIS/Pasep referentes aos
meses de julho a dezembro de 2015, bem como da COFINS relativa aos meses de julho, agosto,
setembro, novembro e dezembro de 2015, mantida a exigência quanto à competência de outubro
de 2015, para a qual não houve pagamento antecipado.
Em contrapartida, manteve integralmente os lançamentos de IRPJ e CSLL,
entendendo que a omissão de receita financeira impacta a apuração anual do lucro real e que a
legislação foi corretamente aplicada pela fiscalização.
A Recorrente alegou, tal como na impugnação, que houve erro na apuração do IRPJ
e da CSSL e que, por tal motivo, em relação a tais lançamentos também seria fulminados pela
decadência.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
40

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
41
Ocorre que em relação ao IRPJ e à CSLL, não procede à alegação de erro na
aplicação da legislação. Ainda que a pessoa jurídica seja optante pelo lucro real anual, a omissão
de receitas identificada pela fiscalização repercute na apuração do resultado do exercício como
um todo, sendo legítimo o lançamento do crédito tributário correspondente, nos termos do art.
288 do RIR/1999.
Assim, não há nulidade ou vício material a macular tais exigências, que devem ser
mantidas integralmente.
No que tange aos demais argumentos sobre a decadência dos lançamentos de IRPJ
e CSLL, a Recorrente somente ratificou aqueles delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas as
questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“(...)
Homologação e decadência. PIS E COFINS.
Pede o contribuinte que seja reconhecida a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir crédito tributário de PIS e da Cofins, tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, conforme previsão contida no art. 150, §4o do
CTN.
Em relação às alegações de decadência, cumpre destacar que o fato de o
contribuinte ter tido conhecimento do Relatório Fiscal, fls. 210/211, em
19/04/2021 não se operou a decadência dos créditos lançados, conforme a seguir
demonstrado. Como já amplamente esclarecido anteriormente, a ciência das
autuações se deu em 30/12/2020 e que a intimação do RF em 19/04/2021 não
caracteriza alargamento do prazo da ciência do lançamento.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, quando houver pagamento do
tributo, ainda que parcial e o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
42
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando
a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional,
o que não ocorreu no presente caso.
No regime não cumulativo, o fato gerador relativo às contribuições do PIS e
da COFINS ocorre ao final de cada mês, conforme determinam, respectivamente,
as Leis no 10.637/02 (Art. 1o) e 10.833/03 (Art. 1o).
Lei no 10.637/02 Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (redação original)
Lei no 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (redação
original)
Contribuição para o PIS/Pasep.
No Auto de Infração referente ao PIS, fls. 41, há exigência de contribuição
referente ao período e 07/2015 a 12/2015. Em consulta aos sistemas de
pagamento da RFB - SIEF - Documento de Arrecadação, telas de fls.241/243,
verifica-se que houve pagamento de contribuição para PIS nos meses de julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015.
Desta forma, considerando-se que houve pagamento de PIS de 07/2015 a
12/2015 e que a ciência da autuação se deu em 30/12/2020, acata-se a ocorrência
da decadência para tal período, conforme especificado abaixo.

Contribuição para a Cofins.
No Auto de Infração referente à contribuição para COFINS, fls. 32, há
exigência de contribuição referente ao período e 07/2015 a 12/2015. Em consulta
aos sistemas de pagamento da RFB - SIEF - Documento de Arrecadação, telas de
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
43
fls. 244/245, verifica-se que houve pagamento de contribuição para COFINS nos
meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2015.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
44
Desta forma, considerando-se que houve pagamento de COFINS, no ano-
calendário de 2015, para os períodos de apuração de 07/2015, 08/2015, 09/2015,
11/2015 e 12/2015 e que a ciência da autuação se deu em 30/12/2020, acata-se a
ocorrência da decadência para tal período, conforme especificado abaixo.

IRPJ e CSLL
Alega o contribuinte que, no auto de infração, os fatos geradores do IRPJ e
CSLL de janeiro/2015 a dezembro/2016 foram apurados mensalmente, em
afronta à determinação legal, que prevê apuração anual (31 de dezembro), o que
macula de nulidade insanável o auto de infração.
A partir da Lei n° 9.430/96, o fato gerador do IRPJ e da CSLL passou a ser
trimestral, em regra, o que se aplicaria a partir do ano-calendário de 1997. Esse
mesmo diploma legal estabeleceu a opção para a apuração anual do imposto com
recolhimentos mensais por estimativa. Exercida essa opção, a pessoa jurídica fará
a apuração do lucro real em 31 de dezembro de cada ano. Se na opção anual a
apuração do lucro real ocorre no dia 31 de dezembro, o fato gerador só pode ser
considerado nessa data, nos termos do § 3° do art. 2o da mencionada lei, na
redação vigente para o ano-base 2015 e 2016, dada pela Lei no 12.973, de 2014.
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos§§1oe2o do art. 29e nos
arts. 30 a 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
(...)
No presente caso, o regime de tributação informado pela empresa
fiscalizada no período de apuração correspondentes aos anos de 2015 e 2016 foi
o lucro real, conforme informado nas ECF transmitidas ao SPED e afirmação feita
pelo impugnante em sua defesa.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
45
Logo, o lucro real foi apurado em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de
dezembro de 2016, abrangendo o resultado de todos o ano-calendário.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, art. 288, sobre a omissão de receita serão apurados IRPJ e
CSLL e lançados conforme o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período de apuração corresponde.
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Nos AI de IRPJ, fls. 02/14 e de CSLL, fls. 16/27, pode-se verificar que a
apuração do IRPJ e CSLL foram lançados no período anual, conforme telas abaixo
reproduzidas.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
46

Assim, não há que se falar em erro na aplicação da legislação, tampouco em
nulidade por vício material do lançamento referente ao IRPJ e CSLL.
Tributação reflexa. PIS e COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com
ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Conclusão.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, pela procedência
em parte da impugnação e manutenção em parte dos créditos tributários,
conforme a seguir:
a) reconhecer a decadência de PIS apurado nos meses:

b) reconhecer a decadência da COFINS apurada nos meses:

c) manter integralmente os valores apurados a título de IRPJ e CSLL.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminar suscitadas e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723463/2020-50
47

Fl. 357
DF CARF MF
Original